Tribunal: TJDFT
Processo: 0708668-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DURANTE O CURSO DE FORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO DISTRITAL SOBRE A MATÉRIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI FEDERAL 9.624/98. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37, DO STF. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE VENCIMENTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Alega o embargante que o Acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar ao autor a legislação referente ao cargo de Agente de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal e de se manifestar sobe a violação da Súmula Vinculante 37, do Supremo Tribunal Federal.
3. Conquanto a matéria objeto dos presentes autos esteja relacionada à remuneração de servidor público, não se relaciona a reajuste salarial, tampouco a aumento de vencimentos. Refere-se tão somente a valores não percebidos durante participação no curso de formação profissional para o Cargo de Agente de Atividades Penitenciárias, motivo pelo qual não há que se falar em violação da Súmula Vinculante 37 do STF.
4. Restou claro, no acórdão, que a aplicação da Lei Federal 9.624/98 decorreu de modo subsidiário e em razão da lacuna legislativa distrital sobre o quantum devido ao servidor, no período de frequência do curso de formação profissional.
5. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
6. Nos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado
7. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.